Tribunal: TJES
Processo: 5001648-81.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001648-81.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ELIAS DE FREITAS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001648-81.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MARCOS ELIAS DE FREITAS

RECORRIDO: OI S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET INDEVIDAMENTE. RATIFICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA EM SENTENÇA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCOS ELIAS DE FREITAS
em face de
OI S/A,
aduzindo o requerente que em março de 2023 foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de internet em sua residência, sob a alegação de que a fatura com vencimento em 07/01/2023 não estava paga. Afirma, contudo, que tal afirmação é inverídica, considerando que a referida fatura foi devidamente paga no dia 05/01/2023. Busca, assim, seja reativado o serviço de telefonia e internet na linha (27) 3761-1242, bem como danos morais.

Em contestação (ID 9146596), a requerida alega que o bloqueio se deu em função da inadimplência do autor, sendo que eventuais problemas com o pagamento devem ser dirimidos com o banco.

A sentença (ID 10928062) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como CONDENAR a parte requerida, a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado (ID 9146618), requerendo o restabelecimento do serviço de internet, bem como a majoração dos danos morais.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 9146628).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em relação ao pedido de restabelecimento da internet e da linha telefônica nº
(27) 3761-1242, entendo que o mesmo já foi deferido em tutela antecipada, conforme se infere no ID 9146586. Entretanto, faz-se necessária a ratificação da liminar na sentença. Desde já, esclareço que eventual descumprimento, pela ré, acarretará a incidência de multa, que já consta na decisão, cabendo ao interessado promovê-la em fase de cumprimento de sentença.

Por fim, no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais pela suspensão do serviço de internet, entendo por razoável a quantia fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para incluir, no dispositivo da r. sentença, a ratificação da tutela antecipada deferida no ID
9146586
. No mais, permanece o comando sentencial na forma como prolatado. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)